Tribunal: STF
Processo: HC 232136
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 732.968/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA. AGRAVANTE PRESO NA POSSE DA RES FURTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.’ (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.).



    2. Não foi apenas o reconhecimento fotográfico que embasou a condenação do agravante, mas também as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a sua prisão na posse da res furtiva, inexistindo ilegalidade ou teratologia a ser reparada.



    3. As alegações trazidas pela defesa no presente agravo regimental dizem respeito unicamente à matéria fática, que já foi analisada e valorada pelas instâncias ordinárias.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 8, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa alega que:



    “[...] o v. acórdão denegatório prolatado pelo C. STJ incorre em erro de julgamento, pois adotou como razão de decidir uma premissa fática inexistente nos autos, eis que não consta da r. sentença absolutória e tampouco do v. acórdão condenatório qualquer notícia de que o paciente tivesse sido preso em posse da res furtiva. 



    Ademais, a despeito da afirmação de que o TJSP não se limitou apenas ao reconhecimento, ressalte-se que, para além do totalmente ilegal reconhecimento fotográfico e dos contraditórios depoimentos dos agentes policiais, os demais elementos de convicção considerados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo limitaram-se a uma singela divergência havida entre duas das testemunhas de defesa quanto à vestimenta do acusado e, além disso, aos documentos acostados pela acusação já em segundo grau de jurisdição, consistindo em supostos relatórios do rastreador instalado na res furtiva, os quais, além de totalmente inconsistentes, não foram submetidos ao contraditório e ampla defesa nos autos, através da necessária justificação criminal.



    Ora, não se pode conceber como minimamente razoável que um elemento tão frágil como a pequena divergência quanto à cor da vestimenta do paciente, somado a um documento que nada demais tem a provar e que, diga-se, não foi submetida ao contraditório, sejam suficientes para afastar a completa nulidade do édito condenatório imposto ao paciente em flagrante ilegalidade no que diz respeito ao reconhecimento do acusado, como aventado neste Writ.



    Desse modo, a condenação imposta ao paciente não deve prevalecer, pois o Tribunal de origem, além de não seguir as regras para o reconhecimento, conforme previstas no artigo 226 do CPP, se valeu de provas já completamente refutadas pelas demais evidências, sendo este o quadro já amplamente reconhecido em primeiro grau de jurisdição, e, por fim, os demais elementos que embasam a condenação não foram devidamente submetidos ao contraditório e ampla defesa, através da necessária justificação criminal.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Requer, ao final, que “seja concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS DEFINITIVA, confirmando a decisão liminar, a fim de que seja devidamente restabelecida a r. sentença absolutória de primeiro grau;” (doc. eletrônico 1, p. 13).



     



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro relator expondo os seguintes aspectos:



    “Conforme consta da decisão recorrida, no que se refere à aventada nulidade, consta do acórdão da ação revisional que (e-STJ fl. 93):



    Todavia, excepcionalmente, conheço do pedido e ressalto que não é exato dizer que o conjunto probatório amealhado não é suficiente para sustentar a condenação imposta a SOUSA.



    Segundo as provas coligidas, no dia dos acontecimentos, a vítima protegida havia acabado de estacionar a sua motocicleta na rua, quando, de repente, foi surpreendido por SOUSA e por outro indivíduo não identificado, os quais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exigiram que o ofendido lhes entregasse a chave da moto e o capacete - e foram atendidos -, feito o que os rapinadores fugiram, na motocicleta. É certo que, momento depois, SOUSA foi visto pilotando a motocicleta subtraída, e foi interceptado e preso. (Grifei)



    Ressaltei que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração por outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.



    E que com tal entendimento, objetivou-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos – dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais –, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação.



    Alertei sobre o tema relevantíssimo julgado do Ministro Rogerio Schietti, cuja ementa colacionei:



    [...]



    Assim, deixei bem registrado, contudo, que é pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento pessoal não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.



    [...]



    Na mesma linha de intelecção, o seguinte julgado da Supremo Tribunal Federal:



    ‘A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas’ (RHC n. 206846, relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, processo eletrônico DJe-100 divulg. 24/5/2022 public. 25/5/2022).



    Conforme já destacado na decisão recorrida, não foi apenas o reconhecimento fotográfico que embasou a condenação do agravante, mas também as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a sua prisão na posse da res furtiva, inexistindo ilegalidade ou teratologia a ser reparada.



    As alegações trazidas pela defesa no presente agravo regimental dizem respeito unicamente à matéria fática, que já foi analisada e valorada pelas instâncias ordinárias.” (doc. eletrônico 8, pp. 3-8).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta impetração. 



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em Juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça de origem examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento havido nos autos foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023).



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar o acórdão condenatório de segundo grau de jurisdição, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator